Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A DOIS ANOS. LIMITE LEGAL IMPOSTO PELO ART. 61 DA LEI 9.099/95 ULTRAPASSADO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Criminal que declinou a competência para uma das Varas Criminais ao constatar que a pena máxima atribuída aos delitos, em abstrato, ultrapassa o limite legal que autoriza a atuação dos Juizados Especiais (art. 61 da Lei 9.099/95).
2. Recurso inominado recebido como apelação, com base no princípio da fungibilidade. Recurso próprio e tempestivo. Parecer ministerial pelo não conhecimento do recurso.
3. De pronto, verifica-se a impossibilidade de interposição do recurso, pois a decisão que declina a competência nos Juizados Especiais Criminais é irrecorrível, não havendo previsão legal expressa que autorize sua impugnação direta. Ressalte-se que, conforme o art. 82 da Lei no 9.099/95, nos Juizados Criminais somente é admitida a apelação contra a decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, bem como contra a sentença.
4. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra prevista no art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.